Tribunal: TJSP
Processo: 1005252-31.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Embargante que é cessionário de contrato de compromisso de compra e venda, objeto de sucessivos contratos de gaveta – Pretensão a obstar a reintegração de posse do imóvel, determinada em ação de resolução de contrato c.c. reintegração, que tinha por objeto o contrato anterior – Sentença de resolução do contrato anterior que foi de procedência e já transitou em julgado –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Embargante que é cessionário de contrato de compromisso de compra e venda, objeto de sucessivos contratos de gaveta – Pretensão a obstar a reintegração de posse do imóvel, determinada em ação de resolução de contrato c.c. reintegração, que tinha por objeto o contrato anterior – Sentença de resolução do contrato anterior que foi de procedência e já transitou em julgado – Embargos de terceiro julgados improcedentes – Irresignação do autor – Não acolhimento – Cessão de direitos feita pela ao embargante sem a anuência da embargada – Hipótese em que a cessão não pode ser a ela oposta – Desnecessidade de citação do autor cessionário no processo anterior, já que este versava sobre relação jurídica anterior, da qual ele não participava – Posse do cessionário que deriva da posse do cedente – Cedente que perdeu a posse, por força da resolução determinada no processo anterior – Precedentes – Recurso desprovido.